Tribunal: STF
Processo: ARE 1222077
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. ART. 102, III, CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem julgou improcedente a correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, asseverando não ter ocorrido tumulto processual na atuação do Magistrado de piso. Assim, a decisão impugnada no recurso extraordinário revela conteúdo de natureza meramente administrativa. 



    II - Compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”, entendendo-se como “causas” apenas os procedimentos revestidos de natureza jurisdicional. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.